Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-62.2024.8.14.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800509-62.2024.8.14.0042

RECORRENTE/RECORRIDO: DEBORA MIRANDA BRITO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEBORA MIRANDA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DÉBORA MIRANDA BRITO contra decisão que a pronunciou como incursa no art. 121, caput, do Código Penal, afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A acusada foi denunciada pela prática de homicídio praticado contra seu ex-companheiro, DANILO DE CASTRO SETÚBAL, mediante golpe de faca no tórax, que resultou em septicemia e posterior óbito. A defesa sustenta legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia da acusada por homicídio simples; (ii) analisar se é possível o reconhecimento de legítima defesa de forma manifesta; (iii) avaliar a viabilidade da desclassificação do delito para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, caput, do CPP, sem adentrar no mérito da acusação.

4.

A materialidade do crime está comprovada por laudo cadavérico que atestou septicemia decorrente de ferimento pérfuro-inciso no tórax, decorrente de golpe de faca desferido pela acusada.

5.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente da testemunha que ouviu sons de luta e presenciou a vítima sair ferida, bem como da confissão parcial da acusada, que atribuiu a motivação ao ciúme.

6.

A alegação de legítima defesa não é manifesta, porquanto não há prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, sendo controversa a dinâmica dos fatos, o que impede o afastamento da acusação nesta fase processual.

7.

A tentativa de desclassificação para lesão corporal não se sustenta, diante do local atingido (região vital), do resultado letal e dos elementos probatórios que indicam dolo de matar, ao menos eventual, cuja análise compete ao Tribunal do Júri.

8.

A decisão de pronúncia apresenta fundamentação adequada, indicando de forma sóbria os elementos de convicção necessários à submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame do mérito.

2.

A alegação de legítima defesa, quando não manifesta, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

3.

A desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal não é cabível quando o resultado é morte e há indicativos de dolo, ainda que eventual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, caput, e 25; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DÉBORA MIRANDA BRITO, devidamente qualificada nos autos, contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
, afastando a qualificadora do inciso IV do §2º (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), conforme decisão de ID 29870613.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou a recorrente como incursa no art. 121, §2º, IV, do CP, por haver desferido golpe de faca contra seu ex-companheiro, DANILO DE CASTRO SETÚBAL, causando-lhe ferimento perfuro-inciso no tórax, o qual resultou em septicemia e posterior óbito (ID 29870573).

A denúncia foi recebida em 13/09/2024 (ID 29870574), após, foi realizada a audiência de instrução e julgamento (ID 29870601), colhendo-se depoimentos das testemunhas e o interrogatório da acusada.

Em suas razões recursais (ID 29870616), a defesa pleiteia a impronúncia, sob o argumento de que a recorrente agiu em legítima defesa, reagindo a agressão injusta e iminente perpetrada pela vítima, seu ex-companheiro. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal
(art. 129 do CPB)
.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 29870620), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Vieram os autos à Procuradoria de Justiça, que, em parecer, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia (parecer ID 30591073).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
deles conheço
.

III - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva resta demonstrada através laudo cadavérico (ID 29870569), que atestou a morte de DANILO DE CASTRO SETÚBAL em decorrência de septicemia causada por complicações de ferimento pérfuro-inciso no tórax, resultado direto do golpe desferido pela acusada.

Os
indícios de autoria
também estão presentes, a partir dos depoimentos colhidos em juízo, sendo eles o da testemunha
MARIANA GEMAQUE DA SILVA
(ID 141291364) que relatou que ouviu barulhos e sons de luta na residência da acusada, logo após a chegada da vítima, tendo visto a mesma sair ferida e sangrando, ocasião em que ouviu a recorrente dizer:
“ele queria me bater”
.

Ademais, o investigador
JOSÉ ARICLEBSON MENDES MOISÉS
afirmou que a própria acusada confessou espontaneamente ter desferido o golpe, mencionando que o motivo teria sido
ciúmes
, devido o ex-companheiro “ter chegado com marca de batom”.

As testemunhas
DENIZE MIRANDA BRITO
e
DANIELSON MIRANDA BRITO
, irmãos da acusada, confirmaram o histórico conflituoso entre o casal, mas não presenciaram o ato em si. Nessa esteira, há elementos indiciários robustos apontando para a atuação da ré.

Assim, há indícios concretos de autoria, confirmados pela confissão parcial e pelos elementos probatórios, o que legitima a submissão da ré ao Tribunal do Júri.

Analisando a tese de legítima defesa, prevista no art. 25 do CPB, está demanda prova inequívoca da ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, e da moderação dos meios empregados na reação.

No caso, embora a recorrente alegue ter sido vítima de violência doméstica, não há prova cabal de agressão física no momento dos fatos, sendo certo que a versão da acusada encontra resistência nas demais provas dos autos. O golpe desferido com faca, em região vital, revela animus necandi e impossibilita, nesta fase, o reconhecimento de legítima defesa de forma manifesta. Portanto, a alegação de legítima defesa não é manifesta e deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Quanto à pretensão subsidiária de desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CPB), não merece guarida.

O golpe desferido atingiu região vital (tórax), resultando em septicemia e morte, circunstância que evidencia a presença do dolo de matar, ao menos na modalidade eventual. O fato de o óbito ter ocorrido dias após o ferimento não rompe o nexo causal. O exame sobre o elemento subjetivo do agente – se quis matar ou apenas lesionar – exige aprofundada análise fático-probatória, competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Dito isso, as teses defensivas não merecem acolhimento, pois o juiz proferiu sua decisão da forma como preceitua o dispositivo do
artigo 413, caput, do CPPB
, indicando a materialidade da conduta delitiva e as provas utilizados para a formação do seu convencimento quanto aos indícios suficientes de autoria, sendo esses elementos expressos de forma sóbria e bem indicada na sentença que pronunciou a ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025